Tribunal: TJMT
Processo: 1020952-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020952-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), JOAQUIM RODRIGUES MARTINS - CPF: 304.165.661-20 (AGRAVANTE), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (AGRAVADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA registrado(a) civilmente como JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE
PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. INDEFERIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO AGRAVO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos de Ação de Usucapião. A decisão agravada indeferiu o prosseguimento da ação e determinou o arquivamento definitivo dos autos, por já haver trânsito em julgado de sentença
homologatória de acordo firmado
entre as partes. O agravante sustenta a inadequação da homologação, defendendo a necessidade de exame do mérito da usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se era cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o prosseguimento de ação já arquivada por sentença homologatória transitada em julgado; (
ii
) estabelecer se, diante da alegada ausência de julgamento do mérito da usucapião, seria possível mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC para admitir o recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A sentença que homologa acordo e extingue o feito com resolução de mérito somente pode ser impugnada por apelação, sendo incabível Agravo de Instrumento nessa hipótese.

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais em que o exame posterior causaria inutilidade da prestação jurisdicional, o que não se verifica no caso.

A interposição de Agravo de Instrumento em substituição à apelação caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O Agravo de Instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para desconstituir sentença homologatória já transitada em julgado, devendo a parte utilizar a via própria, como a ação rescisória,
caso
presentes os requisitos legais.

A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente, demonstrando a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (cabimento), nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso cabível contra sentença homologatória de acordo que extingue o feito é a apelação, não o agravo de instrumento.

A taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente pode ser mitigada em hipóteses excepcionais de inutilidade da prestação jurisdicional, inexistentes na espécie.

A interposição de recurso manifestamente inadequado caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O agravo de instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para desconstituir sentença transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932, III; 1.001; 1.015; 1.021, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.705.520/MT (Tema 988, taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC); STJ,
AgInt
no
REsp
1517815/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, 2ª Turma, j. 18.08.2016,
DJe
01.09.2016; TJ-DF,
AgInt
no AI 0731833-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis
Soub
, 8ª Turma Cível, j. 05.04.2024; TJ-SP, AI 2150106-03.2024.8.26.0000, Rel. Des. Benedito
Antonio

Okuno
, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Agravo Interno
interposto
por
JOAQUIM RODRIGUES MARTINS

c
ontra decisão monocrática lançada no ID.
296087854
,
em que
não conheci o Agravo de Instrumento
manejado contra decisão proferida pelo J
uízo da Vara Única da Comarca de
Alto Garças
/MT nos autos da
Ação de Usucapião n.º
1000693-73.2023.8.11.0035
.

A referida decisão

indeferiu
o pedido de pross
eguimento da demanda e determinou
o imediato arquivamento dos autos, de forma definitiva, vez que estes já teriam transitado em julgado.

O
a
gravante sustenta, em síntese,
o cabimento
do agravo de instrumento anteriormente interposto
, defendendo que a sentença homologatória não examinou o mérito da usucapião, razão pela qual subsistiria a necessidade de regular processamento da demanda com citação de confrontantes, manifestação do Ministério Público e análise do
pedido declaratório de domínio.

Alega estarem presentes a urgência e a relevância da matéria, aptas a justificar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC
para o conhecimento do agravo de instrumento
, além da aplicação dos princípios da economia e celeridade processual.

Por fim, sustenta que não houve erro grosseiro em sua interposição recursal, requerendo o reconhecimento do agravo e a reforma da decisão monocrática, com determinação de prosseguimento da ação originária
, visto que o
arquivamento lhe caus
ou
grave prejuízo, pois o que busca é
justamente a declaração judicial da usucapião, e não o cumprimento
do acordo firmado – o qual fundamentou a extinção da ação.

Devidamente intimado, o agrav
ad
o apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID. 307698377).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JOAQUIM RODRIGUES MARTINS

interpôs
Agravo Interno
c
ontra decisão monocrática lançada no ID. 296087854, em que
não conheci o Agravo de Instrumento
manejado contra decisão proferida pelo J
uízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT nos autos da
Ação de Usucapião n.º 1000693-73.2023.8.11.0035
.

Consta dos autos
de origem
que as partes celebraram acordo extrajudicial de reconhecimento mútuo de posse sobre imóveis rurais, cuja homologação judicial acarretou a exclusão do requerido do polo passivo e a extinção do feito, com resolução de mérito, tendo sido
certificado o trânsito em julgado.

Posteriormente, o autor requereu o prosseguimento da ação, sustentando que o acordo não alcançou o pedido principal de declaração de domínio por usucapião, o que foi indeferido pelo juízo singular, que determinou o arquivamento definitivo do processo.

Contra tal decisão foi interposto Agravo de Instrumento, não conhecido p
or este relator nos seguintes termos:

“(...)

Após detida análise, vislumbra-se que o presente recurso não merece ser conhecido,
visto que a decisão combatida não comporta recurso de agravo de instrumento
.
Explico.

Segundo se verifica na demanda, o apelado, ora requerido, anexou aos autos um acordo celebrado entre as partes, reconhecendo a posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 15 (quinze) anos por cada um deles, cada qual exercendo sua posse com
animus
domini
, sobre os imóveis descritos na referida minuta (ID 131429548).

Consta expresso, ainda, o pedido de homologação do referido acordo, com o propósito de encerrar qualquer controvérsia pendente (ID 131429548 – fl. 03).

Em 16/01/2024, o acordo foi devidamente homologado pelo juízo
a quo
(ID 138593992), que determinou o arquivamento do feito e a certificação do trânsito em julgado.

Em 21/02/2024, foi certificado o trânsito em julgado da sentença (ID 141936913).

Após quase 10 (dez) meses do trânsito em julgado, o autor, ora apelante, manifestou-se nos autos requerendo o prosseguimento da ação, aduzindo ser necessário o reconhecimento da usucapião da área pleiteada na inicial (ID 177380312).

No entanto, o juízo singular indeferiu o pedido do autor (ID 180382223), determinando seu imediato arquivamento definitivo, asseverando que não há que se falar em retomada de atos processuais anteriores à homologação, na medida em que o mérito foi resolvido e o feito extinto.

Na oportunidade, o
d.
juízo ressaltou que deve a parte propor a ação necessária para o cumprimento da avença.

Assim sendo, assiste razão o Magistrado singular, haja vista que o agravante
deveria ter interposto o recurso de apelação — recurso cabível contra a sentença terminativa — quando da prolação da sentença que homologou o acordo e extinguiu o feito, em 16/01/2024 (ID 138593992).

No presente caso, entendo que se trata de hipótese de não conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, porquanto a pretensão formulada não encontra previsão normativa no art. 1.015 do CPC, além de não se evidenciar, nos elementos constantes dos autos, o requisito da urgência como critério para admissão do agravo fora das hipóteses legais, a autorizar a mitigação da taxatividade recursal, conforme reconhecido pelo STJ no
REsp
1.705.520-MT (Tema 988).

Além disso, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
somente se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a
ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível
” (
AgInt
no
REsp
1517815/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016,
DJe
01/09/2016).

Logo, inaplicável o citado princípio no caso dos autos, à medida que há erro grosseiro quanto ao recurso interposto.

Desta via, aplica-se ao caso o previsto no art. 932, do CPC,
in
verbis
:

“Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de
5
(cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

Dessa maneira, depreende-se que o atual Código de Processo Civil prevê expressamente os casos em que a decisão interlocutória será recorrível por meio de agravo de instrumento, o que, claramente, não ocorreu na espécie.

Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é medida cogente.

Diante do exposto, nos termos do art. 932, inc. III c/c art. 1.001 do CPC c/c art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,
NÃO CONHEÇO

do vertente
recurso, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal,
in
casu
, o cabimento.

Por fim, advirto a parte sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

Intimem-se.
Cumpra-se.”

Da análise da decisão recorrida, verifica-se que o Agravo de Instrumento
não
foi
conhecido
sob o
fundamento de que a hipótese não se enquadrava no rol do art. 1.015 do CPC, inexistindo urgência que autorizasse a mitigação da taxatividade recursal, bem como por se tratar de erro grosseiro a
interposição do agravo em substituição ao recurso de apelação, sendo inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade.

Com efeito
, como bem ressaltado na decisão combatida,
d
ecorridos cerca de
dez meses do trânsito em julgado da sentença homologatória
, o autor requereu o prosseguimento da ação p
ara reconhecimento da usucapião, pedido indeferido pelo juízo
a quo
, o qual ressaltou que
o mérito já havia sido resolvido
pela homologação do acordo entre as partes
, cabendo à parte, em caso de descumprimento
da composição
, ajuizar ação própria para cumprimento da avença.

Ainda, a decisão devidamente consignou
que o recurso adequado contra a sentença homologatória seria a apelação, não o agravo posteriormente interposto.

Neste
novo recurso
,
apesar do
esforço argumentativo
apresentado pela defesa do
a
gravante, verifico que
não foram trazidos argumentos
capazes de
desconstituir
os fundamentos da decisão recorrida.

Ora, o art. 1.015 do CPC estabelece o rol de hipóteses nas quais é cabível o Agravo de Instrumento:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

O STJ, no julgamento do
Tema 988
,
flexibilizou
a interpretação desse rol
, admitindo sua
taxatividade mitigada
nos casos em que a análise da questão em momento posterior causaria
risco de inutilidade do provimento jurisdicional
.

Todavia, n
o presente caso, a decisão interlocutória agravada acabou sendo utilizada como
verdadeiro sucedâneo recursal, proposta
quase dez meses após a prolação da sentença
, não podendo o recorrente buscar
,
nesse momento,
por
meio do A
gravo de
I
nstrumento,
a desconstituição de sentença homologatória
já transitada
em julgado, situação absolutamente incompatível com a via recursal eleita.

O
A
gravo de
I
nstrumento, como se sabe, não se presta a substituir a apelação cabível contra sentença ou, ainda,
os meios autônomos de impugnação voltados à desconstituição da coisa julgada, como a ação rescisória
. A pretensão recursal, assim, revela-se inadequada, caracterizando-se verdadeiro sucedâneo recursal, manejado em momento processual equivocado.

Sobre o tema
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REQUERIMENTO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL E DEC
LARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA
. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NO SENTIDO DE NADA A PROVER. RECURSO INADEQUADO E INTEMPESTIVO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO D
E INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO
.
1
. Não é cabível, por meio de simples petição, ainda que se trate de questão de ordem pública, a análise de pedido de anulação de sentença já transitada em julgada. 2.
Não cabe à parte a escolha da forma e do meio para impugnar os pronunciamentos judiciais, devendo observar os dispositivos da legislação processual, a fim de fazer uso dos recursos adequados, nos prazos
corretos
.
3. A hipótese não se amolda ao inciso II, do art. 1.015, do CPC, até porque
já houve sentença, transitada em julgado, colocando fim ao processo de
conhecimento, inexistindo decisão interlocutória versando sobre mérito do processo, quando esse já foi resolvido, de forma
definitiva
.
4. Pedidos direcionados à
desconstituição de sentença, já transitada em julgado, não comporta exame, via agravo de instrumento, não só em razão de sua inadmissibilidade, mas também pela evidente intempestividade
. 5. Agravo i
nterno conhecido e não provido.”
(TJ-DF 0731833-23.2023.8.07 .0000 1839521, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 05/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/04/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA – Anulação de ofício de sentença homologatória transitada em julgado – Esgotamento da atividade jurisdicional verificada com a prolação da sentença – Ademais, houve o trânsito em julgado da referida sentença –
Nenhum juiz, inclusive o autor da sentença, pode rever o que já se encontra garantido pela coisa julgada – Possibilidade de anulação pela parte, porém por meio de ação própria
– RECURSO PROVIDO
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21501060320248260000 Guarulhos, Relator
.:
Benedito
Antonio

Okuno
, Data de Julgamento: 02/10/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)
(
g.n
.)

Assim, denota-se que a decisão monocrática impugnada proferida por este Relator
apresentou fundamentação clara e suficiente para afastar o cabimento do Agravo de Instrumento
, em razão d
a ausência de pressuposto recursal intrínseco indispensável, qual seja, o cabimento
,
nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil
, devendo ser mantid
o o
decisum
por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão de Id.
296087854.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025